Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725586-62.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO DECISÃO Banco do Brasil S/A interpôs apelação (id. 25739284) da r. sentença (id. 25739277) proferida na ação de cobrança proposta contra Maria Aparecida Coelho Araújo, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: “BANCO DO BRASIL ajuizou, em 29/8/2019, ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contra MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, partes qualificadas. Narra que disponibilizou para a ré um crédito de R$ 154.131,19, através de cédula de crédito bancário, e que a ré está inadimplente na quantia de R$ 88.121,30. Pede a condenação da parte ré ao pagamento do débito. Inicial instruída com documentos. Custas recolhidas (ID 43447374). Conciliação frustrada (ID 48893640 e ID 56997926). A ré apresentou contestação (ID 58956715). Sustenta desconhecer a dívida que deu origem a essa cobrança. Relata que contratou empréstimo com a parte autora em 3/10/2014, no valor de R$ 58.423,20, e que em abril de 2016 renegociou essa dívida, que foi quitada em 22/3/2019. Afirma que foi até uma agência da autora e, no atendimento, foi informada de que o sistema do banco não possuía nenhum outro contrato de empréstimo, além deste. Aponta que tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente. Requer a rejeição dos pedidos. Réplica no ID 60430850. Deferida a prova pericial (ID 62874624), não realizada em razão da falta de juntada de documentos pelo autor (ID 81122783). É o relatório. II – Fundamentação O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Portanto, é o caso de julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Não há questões prefaciais pendentes de apreciação. Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. O cerne da controvérsia reside na efetiva existência de relação jurídica entre as partes, considerando que a parte ré nega veementemente a contratação do empréstimo que ampara a cobrança realizada nos autos. Pelo conjunto de elementos de prova juntados aos autos, tenho que razão assiste a parte ré, motivo pelo qual o caso reclama improcedência. Não há provas suficientes da higidez do crédito alegado em desfavor da acionada. O contrato juntado aos autos no ID 43447369, com valor da operação de R$ 154.131,19, não se encontra assinado pela ré. Ao longo da instrução, deferida a prova pericial e determinada a juntada dos documentos originais ligados à operação, a parte autora indicou que os documentos foram extraviados (ID 77319881) e por isso deixou de juntá-los. Diante da impossibilidade de juntada dos documentos originais, a parte autora não conseguiu comprovar, de outras formas, que o empréstimo efetivamente ocorreu nos moldes indicados. Veja-se que o contrato faz referência à outras operações de crédito que teriam sido realizadas pela ré (ID 43447369 - Pág. 2). Da análise dos extratos, todavia, verifico que apenas há destaque para o crédito de uma dessas operações, em 7/4/2016 no valor de R$ 33.425,68 (ID 43447363). Assim, não há realmente prova de que a parte autora seja titular de crédito regular em desfavor da demandada, quanto mais nos patamares indicados. Não ficou demonstrado o aperfeiçoamento de ajuste entre as partes, e nem a disponibilização de quantia compatível com o montante do débito para a ré. Diante desse quadro, a rejeição dos pedidos é de rigor. Ressalto, contudo, que não há que se falar em condenação da parte autora ao pagamento do dobro do valor cobrado. Para que seja possível a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, é indispensável que fique demonstrada que a cobrança é realmente indevida, relacionada a uma dívida que tenha sido efetivamente paga. O fato de não ter ficado provado que a dívida existe não implica, por si só, que a cobrança seja realmente indevida e, embora a parte ré tenha indicado que quitou dívidas com a autora, não está demonstrado que a dívida cobrada está relacionada com a paga. Assim, considerando não haver provas de abuso, má-fé ou outro ato ilícito praticado pela autora que autorize a indenização pleiteada, descabe falar na condenação da parte autora ao pagamento do dobro do valor cobrado. III – Dispositivo Ante o exposto, resolvo o mérito da lide (art. 487, inciso I do CPC) e julgo IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2o do CPC). Restituam-se a ré os valores depositados para pagamento da perícia frustrada, no ID 71732941 / ID 71735495. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença prolatada em atuação pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, regulamentado pela Portaria Conjunta n. 33, de 13 de maio de 2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” O Banco-apelante afirma que “apresentou todos os documentos aptos a embasar o procedimento monitório, de modo que o objeto da ação é o próprio contrato celebrado”, assinado ela parte devedora, no qual “se encontram inseridas todas as cláusulas de encargos remuneratórios e moratórios, no caso de inadimplência, tendo ela tomado total ciência das obrigações assumidas e constantes do referido instrumento, que são de fácil leitura e simples compreensão.” Assegura que o demonstrativo de débito espelha “os valores contratados livremente e legalmente entre as partes, quais sejam: a forma de correção, os juros de mora e a multa pelo inadimplemento, previstos na parte dos encargos moratórios”; e que “cumpriu com os termos a avença, disponibilizando o crédito acordado, que foi efetivamente utilizado”. Argumenta que é “desnecessária a juntada de documentos outros que não o contrato celebrado, e, conforme a norma do artigo 700, § 2o, I do CPC, a memória de cálculo apta a instruir a inicial, o que foi devidamente cumprido pela parte credora.” Entende que “os documentos juntados pela parte credora constituem prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitória e bastam para caracterizar a prova escrita exigida pela norma do art. 700 do CPC, não havendo nenhum fundamento pelo qual deva se considerar a petição inicial inepta”, devendo ser constituído o título executivo judicial. Defende que, “foi determinada a apresentação da via original do título exequendo, sendo certo que a sua falta determinou a extinção o processo sem resolução de mérito, por suposta ausência de documentos essenciais à propositura da ação”, não obstante a cópia reprográfica do contrato de abertura de crédito fixo juntada aos autos, a qual é prova válida, conforme o inc. VI do art. 425 do CPC. Conclui que, “considerando que a cópia reprográfica juntada aos autos já demonstra a existência do crédito exequendo, bem como se reveste dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se a reforma da r. decisão proferida, com a consequente determinação do regular seguimento do processo no juízo de origem”. Requer (i) que esta c. Turma se pronuncie, “de forma objetiva, explícita e fundamentada”, sobre as questões debatidas e “todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentam as teses jurídicas desta apelação”; e (ii) que “seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento para reformar a sentença apelada por cerceamento de defesa, determinando a remessa ao juízo de origem para que oportunize o apelante a provar seu direito”. Preparo (ids. 25739285/6). Contrarrazões (id. 25739292) É o relatório. Decido. A r. sentença (id. 25739277) julgou improcedente o pedido de cobrança, sob o fundamento de que o apelante-autor não produziu provas suficientes da existência do crédito cobrado, tendo em vista que (i) a cópia do contrato juntado aos autos não está assinada pela apelada-ré e, determinada a juntada da via original para a realização da perícia deferida, o Banco-apelante informou que os documentos originais relacionados à operação foram extraviados (id. 77319881, autos originários) e (ii) não foi demonstrada a disponibilização do crédito para a apelada-ré. Nas razões recursais (id. 25739284), o Banco-apelante limita-se a afirmar que “os documentos juntados pela parte credora constituem prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitória e bastam para caracterizar a prova escrita exigida pela norma do art. 700 do CPC, não havendo nenhum fundamento pelo qual deva se considerar a petição inicial inepta”, devendo ser constituído o título executivo judicial. Argumenta ainda que, “considerando que a cópia reprográfica juntada aos autos já demonstra a existência do crédito exequendo, bem como se reveste dos requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se a reforma da r. decisão proferida, com a consequente determinação do regular seguimento do processo no juízo de origem”. Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença apelada por cerceamento de defesa, determinando a remessa ao juízo de origem para que oportunize o apelante a provar seu direito”. Cotejado o que foi decidido pela r. sentença com os termos da apelação, conclui-se de modo inequívoco que as razões recursais não impugnam especificamente o julgamento, devendo-se, destacar, aliás, que a lide não versa sobre ação monitória, mas sobre ação de cobrança, processo de conhecimento, que tramitou pelo procedimento comum. Desse modo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. A lei processual civil exige que a apelação contenha as razões do pedido de reforma da sentença, art. 1.010, III, do CPC, ou seja, o apelante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da sentença. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido” (g.n.). Portanto, a apelação é inadmissível porque não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, conforme disposição do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, a jurisprudência deste c. Tribunal, in verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz no apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Uma vez não conhecido o recurso principal, o adesivo deve seguir a mesma sorte, nos termos do que preceitua o artigo 997, §2o, inciso III, do Código de Processo Civil. 5. Recurso do apelante/réu não conhecido. 6. Recurso adesivo não conhecido.” (Acórdão 1289471, 07173115520188070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.G.N.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.N.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA RÉ. RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 1. O art. 932 do CPC/15 imputa ao Recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Interposta Apelação com razões dissociadas da sentença, sem a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, tem-se por violado o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. [...] 5. Apelação da Ré não conhecida. Apelação da Autora conhecida e não provida.” (Acórdão 1323747, 07116113620208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.N.) Registre-se, ademais, que a hipótese não é de intimar previamente o apelante-autor para sanar o vício, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque o defeito é insanável, uma vez que a fundamentação recursal está totalmente dissociada da r. sentença. Assim, facultar à parte corrigir o vício equivaleria a permitir interpor novo recurso, o que é vedado, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 88.121,30, em 29/08/19, id. 25739160, pág. 3). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo autor. Intime-se. Decorrido o prazo, à i. Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado e restitua o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 27 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora